Tribunal: TJDFT
Processo: 0000588-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LEI 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS.

1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso, se da prova produzida nos autos extrai-se a importante informação de que as drogas apreendidas seriam destinadas à distribuição numa festa de aniversário, o que, ainda que de forma ocasional e gratuita, é suficiente para configurar os atos de traficância que compõem o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/03.

2. Inaplicável o princípio da insignificância quando o bem tutelado é difuso ou coletivo. A periculosidade da ação e a ofensividade da conduta do agente no caso de crimes de tráfico de drogas, que têm por objetivo a proteção da saúde pública serão sempre consideradas relevantes, não cumprindo os pressupostos de aplicação do princípio, independentemente da quantidade de drogas.

3. A Quantidade de tóxico apreendida em poder do apelante é pequena: - 0,58g de crack e 2,58g de cocaína, além de pouco mais de 19g de maconha.

4. Trata-se, portanto, de pequena traficância e de réu primário, que não tem envolvimento recorrente em crimes, especialmente de tráfico de drogas, observada a ausência de registros na sua folha penal, nem mesmo durante a adolescência, registrando apenas um ato infracional análogo ao crime de lesões corporais leves, o que não justifica a aplicação da referida causa de diminuição em grau inferior.

5. Ademais, a abordagem do acusado foi casual e desprovida de qualquer notícia prévia de eventual cometimento do crime de tráfico de drogas, investigações preliminares, monitoramento anterior ou denúncias anônimas sobre o envolvimento do réu em crimes de tráfico de drogas.

6. Recurso da defesa a que se dá parcial provimento, apenas para aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado em grau máximo.